Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-32.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PLURALIDADE DE RÉUS. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR ALGUNS DOS RÉUS. ART. 345, I DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Não tendo a parte autora obtido êxito em fazer prova da existência da relação jurídica firmada com os réus, na qual teria havido lesão a direito seu, mostra-se incensurável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, tendo em vista a falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, em desatenção à regra contida no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia, na forma disposta no artigo 344 do CPC, não se dá de forma automática. Pressupõe a existência de um conjunto probatório mínimo capaz de conduzir o julgador ao convencimento sobre a própria existência do direito alegado.

3. Nos termos do disposto no art. 345, I, do CPC, não incidem os efeitos da revelia quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.

4. Apelação conhecida e não provida.